Tribunal: TJMT
Processo: 0012981-87.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012981-87.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLY RODRIGUES FROES - CPF: 387.927.881-49 (EMBARGANTE), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (EMBARGANTE), JHENIFFER FROES RODRIGUES - CPF: 032.879.831-21 (EMBARGANTE), REGIANE MARLI FROES RODRIGUES - CPF: 054.811.339-46 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (EMBARGANTE), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), NEUZA LETICIA DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.391-01 (EMBARGANTE), ELIZABETH DE SOUZA GARCIA - CPF: 817.681.501-25 (EMBARGANTE), JEANES JOSE COSTA (APELADO), ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER - CPF: 017.866.861-39 (ADVOGADO), RITMO LOGISTICA S/A - CNPJ: 12.898.982/0006-74 (APELADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), Np Locadora de Veiculos Ltda (APELADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTERIO DA CULTURA - CNPJ: 01.264.142/0002-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLY RODRIGUES FROES - CPF: 387.927.881-49 (EMBARGADO), NATALINO DE SOUZA CARVALHO GARCIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA GARCIA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JEANES JOSE COSTA - CPF: 156.817.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITMO LOGISTICA S/A - CNPJ: 12.898.982/0006-74 (TERCEIRO INTERESSADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (EMBARGADO), JHENIFFER FROES RODRIGUES - CPF: 032.879.831-21 (EMBARGADO), REGIANE MARLI FROES RODRIGUES - CPF: 054.811.339-46 (EMBARGADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), ELIZABETH DE SOUZA GARCIA - CPF: 817.681.501-25 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (EMBARGADO), NEUZA LETICIA DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.391-01 (EMBARGADO), NATALINO DE SOUZA CARVALHO GARCIA NETO - CPF: 055.861.961-40 (EMBARGADO), FELIPE DE SOUZA GARCIA DE CARVALHO - CPF: 060.100.691-73 (EMBARGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM MISSÃO FUNCIONAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por familiares de servidores públicos falecidos em acidente de trânsito ocorrido durante missão oficial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima, apontando a existência de provas nos autos que afastariam a responsabilidade estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma adequada, a tese de culpa exclusiva da vítima, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de culpa exclusiva da vítima, afastando-a com base na inexistência de prova inequívoca, conforme registrado no voto condutor.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto relevante e não enfrentado pela decisão, o que não se verifica no caso.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, ausentes no presente caso.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao vedar o uso de embargos declaratórios com finalidade meramente revisional ou recursal.

A contradição capaz de justificar a interposição de embargos deve ser interna à decisão, o que igualmente não se constata nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão apta a ensejar embargos de declaração é aquela relativa a ponto relevante e não enfrentado na decisão embargada.

A análise expressa da tese de culpa exclusiva da vítima, com sua rejeição por ausência de prova inequívoca, afasta a alegação de omissão.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1954239 MT 2020/0171231-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024;
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE MISSÃO FUNCIONAL. MORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por familiares de dois servidores públicos estaduais — Aparecido Reginaldo Rodrigues e Juvelino Garcia de Carvalho — falecidos em acidente de trânsito ocorrido em 16 de junho de 2012, na BR-163, município de Diamantino/MT, durante missão oficial pela Secretaria de Estado de Cidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser civilmente responsabilizado por acidente de trânsito fatal ocorrido durante missão funcional de servidores públicos; (ii) estabelecer se a alegação de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções rege-se pela teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988. O acidente ocorreu durante missão institucional devidamente comprovada nos autos. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da exclusividade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidores públicos durante o desempenho de missão oficial, nos termos da teoria do risco administrativo. 2. A ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade estatal. 3. A designação de servidor não habilitado como motorista caracteriza falha do serviço e reforça o dever de indenizar.””

O Embargante, Estado de Mato Grosso sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente a tese de culpa exclusiva da vítima, apesar de supostamente haver prova inequívoca nos autos, especialmente no laudo pericial e em decisões judiciais correlatas.

Alega que tais elementos seriam suficientes para afastar o dever de indenizar, o que justificaria a oposição dos aclaratórios com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

Os embargados, por sua vez, pugnam pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sustentando, preliminarmente, a sua intempestividade e, no mérito, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Alegam que a tese da culpa exclusiva da vítima foi devidamente enfrentada e afastada no voto condutor, o que revela o caráter meramente infringente do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

A pretensão recursal cinge-se à alegação de que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação da tese de culpa exclusiva da vítima — Juvelino Garcia de Carvalho, servidor estadual —, apontada como causa do acidente automobilístico que resultou em sua morte e motivou a condenação do ente estatal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e direta a matéria ventilada nos embargos.

Eis o trecho que rechaça expressamente a alegação de culpa exclusiva da vítima:

“
O acidente, portanto, deu-se no contexto de atividade estatal direta, de modo que não se exige qualquer apuração da regularidade da conduta do agente para que se configure a obrigação de indenizar.

Essas circunstâncias infirmam a alegação de culpa exclusiva da vítima, excludente que, ademais, não restou minimamente demonstrada de forma inequívoca pelo ente público.

Frisa-se que, ainda assim, a responsabilidade do Estado persistiria, na medida em que o servidor não era motorista profissional e foi incumbido pela própria Administração Pública da condução do automóvel, configurando falha do serviço estatal.

(...)

No presente caso, estão preenchidos os três pressupostos da responsabilidade objetiva estatal: o fato administrativo, o dano e o nexo causal, tornando incabível qualquer excludente fundada em culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, diante da inexistência de demonstração robusta da culpa exclusiva das vítimas, e estando comprovado o vínculo funcional entre os servidores falecidos e a missão institucional em curso no momento do acidente, é inarredável a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos morais e materiais causados aos familiares.
”

Portanto, verifica-se que o acórdão já se manifestou sobre a questão apontada como omitida, afastando-a com base na ausência de prova inequívoca, nos termos do que exige a doutrina e a jurisprudência para o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil objetiva do Estado.

O que se constata, em verdade, é a tentativa de rediscutir matéria já decidida, por meio de embargos de declaração que visam atribuir efeito infringente ao julgado, sem qualquer respaldo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à substituição de recurso próprio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS . 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC) . 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados."
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1954239 MT 2020/0171231-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida . Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3 . Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados."
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Mesmo que se admitisse, por argumentação, que a parte embargante discorde do entendimento firmado pelo colegiado, tal inconformismo não tem o condão de converter os aclaratórios em via recursal adequada à obtenção de reforma da decisão.

No caso em exame, o aresto embargado reconheceu de forma fundamentada a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso, ocorrido durante missão funcional oficial, e afastou, com base na prova dos autos, a excludente de culpa exclusiva da vítima, assentando ainda a falha do serviço pela designação de servidor não habilitado como condutor.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Assim, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025